Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738488-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DROGARIA SÃO PAULO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor da multa, no importe de R$ 27.332,10 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da decisão provisória. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 169772671 dos autos principais. Em suas razões recursais (ID no 51234721), o agravante sustenta, em síntese, que “a exigência do depósito, como contra-cautela, não merece prosperar”. Narra que, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência é uma faculdade do julgador. Acrescenta que “não há de se exigir, como contra-cautela, alguma medida que seja desprovida de razoabilidade, ou que se revista de exigência incompatível com a questão em debate ou que seja onerosa para a parte”. Pontua que “o valor do seguro garantia corresponde a R$ 35.531,73, ou 30% maior que a própria exigência do depósito judicial, que apenas faz considerar o montante atualizado da multa”. Aduz que a exigência do Juízo de origem mostrou-se onerosa e incompatível com a pretensão judicial de nulidade da multa. Relata que “o presente caso versa sobre multa aplicada à Agravante em sede administrativa, cujo débito não tem natureza tributária, não se exigindo, portanto, o depósito judicial integral e em dinheiro, consoante previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça”. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que seja aceito o seguro garantia oferecido, como contra-cautela, mantendo-se a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa e demais atos de cobrança ou exigência decorrentes”. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo regular (IDs no 51234722 e 51234724). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Destaca-se que o interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Compulsando os autos principais, verifica-se que o Juízo originário, em decisão proferida no dia 12/09/2023 (ID no 171486463 do processo referência) revogou a decisão ora agravada nos seguintes termos: “Vistos etc. Ciente da interposição do agravo de instrumento no 0738488-11.2023.8.07.0000. Verifico não ser o caso de juízo de retratação, razão pela qual mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. Considerando que a parte autora não realizou o depósito judicial do valor da multa e que a decisão de ID 169772671 condicionou a efetivação do depósito à permanência da decisão, verifico a necessidade de REVOGAR A DECISÃO PROVISÓRIA de ID 169772671. Cite-se o requerido para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intimem-se.” (grifo nosso). Assim, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento, em razão da revogação da decisão ora combatida, o que resulta na superveniente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1380441, 07171530420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Salienta-se que eventual insurgência deve ser realizada por meio de novo recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que estiver vigente, ou seja, a decisão que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente do objeto, julgando-o prejudicado. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador